Tribunal: TJSP
Processo: 1500178-16.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ARTIGO 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – Preliminar – Aparelho de etilômetro ineficaz – AFASTAMENTO. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Manutenção da pena aplicada no mínimo legal e do regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ARTIGO 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – Preliminar – Aparelho de etilômetro ineficaz – AFASTAMENTO. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Manutenção da pena aplicada no mínimo legal e do regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade mantida por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo.

Recurso improvido.